Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700383-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LEIDA DA SILVA VOGADO contra decisão (ID 220505000) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores pelo exequente ao trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões (ID 67703217), alega que: 1) a ação rescisória não é dotada de efeito suspensivo; 2) o pedido liminar na ação rescisória foi indeferido, portanto, não é possível condicionar que o pagamento ou recebimento de valores seja condicionado a seu julgamento. Requer, o provimento do recurso, para reformar a decisão e afastar a determinação de que o pagamento seja condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator